Tribunal: TJDFT
Processo: 0025701-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0025701-78.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER DESPACHO Retifique-se o cadastro do advogado da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., conforme as petições IDs 42633024 e 43368905. Mantenha-se a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 986. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora